Tribunal: TJSP
Processo: 2171273-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636387
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2171273-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é impetrante
DIEGO PAVANELO e Paciente ROBSON WILKER SOUZA NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: porv.u,
denegaram a ordem.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171273-18.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2171273-18.2020.8.26.0000.
Paciente: Robson Wilker Souza Nascimento.
Impetrado: Juízo da Comarca de Presidente Bernardes.
@Processo no 1500183-30.2019.8.26.0583.
Voto no 42.783 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Robson Wilker Souza Nascimento, tendo por autoridade coatora o Juízo da
Comarca de Presidente Bernardes, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa, pois está
preso desde 01 de março 2019, aguarda a realização de exame de dependência
toxicológica, mas não há previsão de data para a perícia. Questiona a higidez da
custódia, decretada por decisão carente de fundamentação idônea, sustentando
que não estão presentes os pressupostos e fundamentos da prisão cautelar, que
reputa desproporcional. Pretende que a constrição seja relaxada ou revogada.
Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171273-18.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O Paciente foi preso em flagrante no dia 01 de março
de 2019, e denunciado pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a denúncia,
policiais se dirigiram ao endereço da pessoa de Claudecir para cumprimento de
mandado de busca, e notaram que o Paciente, que se encontrava na via pública,
procurou se afastar apressadamente do local. Resolveram abordá-lo, e na revista
pessoal encontraram duas porções de cocaína (2,66g) no bolso da calça que ele
trajava, e uma porção de “maconha” (17,28g), uma faca com resquícios de
entorpecente e a quantia de R$157,00, em espécie, na mochila que ele trazia
consigo. Na casa do Paciente, localizada no número 134 daquela rua, foram
apreendidas embalagens plásticas semelhantes àquelas que embalavam as drogas
apreendidas.
Pois bem.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
apontada como coatora considera que a constrição seja necessária.
No mais, há prova da materialidade, são promissor os
indícios de autoria e razões de ordem pública recomendam a manutenção do
Paciente no cárcere, pois a sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que
se dedica ao narcotráfico, atividade nefasta, que destrói famílias e a vida de
jovens, além do que ele registra cinco condenações definitivas pela prática de
crimes contra o patrimônio, circunstância indicativa de que não se emenda, e que
basta ser posto em liberdade para tornar a delinquir.
Some-se a isso que a pena máxima cominada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171273-18.2020.8.26.0000 -Voto no
4
delito ora imputado ultrapassa a quatro (4) anos, e o Paciente é reincidente, de
modo que a constrição se ampara em lei (CPP, art. 313, I e II), e na hipótese de
sobrevir condenação seriam inviáveis a incidência da causa especial de redução
de pena, a substituição da privação de liberdade por restrição de direitos e o
regime prisional mais brando, de modo que a constrição se mostra razoável e
proporcional.
A defesa alega que há excesso de prazo na formação
da culpa porque o Paciente está preso há mais de um ano e o exame de
dependência toxicológica ainda não foi realizado, mas a instrução foi encerrada
há algum tempo e a demora decorre de diligência requerida pela defesa,
incidindo o enunciado das Súmulas 52 e 64, do Superior Tribunal de Justiça. Em
casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...)
3.
Encerrada
a
instrução
criminal
e
aguardando o feito tão-somente a realização de
diligência requerida pela Defesa, consubstanciada
na produção de laudo de exame de dependência
toxicológica, inexiste constrangimento ilegal por
excesso de prazo a justificar a concessão da ordem,
a teor do enunciado das Súmulas 52 e 64 do
Superior Tribunal de Justiça (...)”, em HC
508.841/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
de 10/9/2019 (grifos da reprodução).
Para finalizar, considero oportuno salientar que o
Paciente não integra grupo de risco; não está presente qualquer das hipóteses do
artigo 4o, da Recomendação no 62/2020; esta E. Corte e os Tribunais Superiores
têm entendido que a pandemia de COVID-19 não basta, por si só, para autorizar
alguma das providências previstas na mencionada Recomendação; a Secretaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2171273-18.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de Justiça deste
Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos estabelecimentos
prisionais visando impedir o contágio pelo COVID19, e os Tribunais de todos
país contam com Grupos de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário
e do Sistema de Execução de Medidas Sócio Educativas (GMF) para coletar
dados acerca da contaminação nos estabelecimentos prisionais.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto, conforme decidiu o Supremo
Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347,
estabelecendo que a situação dos presos, diante da pandemia de COVID-19, deve
ser aferida de forma casuística.
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator